Tribunal: TJDFT
Processo: 0749606-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749606-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 25587846, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar como credor do presente precatório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (CNPJ 04.549.858/0001-60), e não MAGNOLIA NOGUEGUEIRA DUARTE, em razão da existência erro material no momento da expedição da requisição. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac